Tribunal: TJMT
Processo: 1025820-84.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025820-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), H. P. B. D. S. - CPF: 092.113.111-95 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELLI PALERMO BASTOS - CPF: 034.118.901-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CANABIDIOL E OUTROS FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. REQUISITOS DOS TEMAS 106 DO STJ E 1161 DO STF ATENDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela provisória deferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por menor, representado por sua genitora, para o fornecimento dos medicamentos Arpejo (aripiprazol), Depakene (valproato de sódio) e Canabidiol (Prati-Donaduzzi), indicados para tratamento de transtorno do espectro autista, TDAH e epilepsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a Justiça Estadual é competente para julgar a demanda, mesmo diante de alegações de fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o fornecimento judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O efeito devolutivo do agravo de instrumento é limitado à matéria decidida na decisão agravada, não sendo possível ao Tribunal examinar, de forma originária, a alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob pena de supressão de instância.

4.
A decisão agravada aplica corretamente os critérios fixados no Tema 106 do STJ, considerando a existência de prescrição médica fundamentada, a ineficácia comprovada dos medicamentos padronizados e o risco de agravamento do quadro clínico do menor.

5.
O fornecimento de canabidiol é juridicamente viável, pois há autorização sanitária excepcional para sua importação conforme a RDC nº 327/2019 da ANVISA, além de respaldo na Lei Estadual nº 11.883/2022, que institui a Política Estadual de fornecimento de medicamentos à base de cannabis medicinal.

6. A documentação médica apresentada comprova a necessidade e adequação terapêutica do tratamento, inclusive com justificativa técnica da prescrição e indicação de refratariedade ao tratamento convencional.

7. A legitimidade passiva do ente estadual é reconhecida com base na solidariedade federativa na prestação do direito à saúde, especialmente diante da proteção integral da criança e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

1.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se à matéria decidida, sendo vedada a análise originária de questão não apreciada pelo juízo de origem.

2. O fornecimento judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS é admissível quando presentes prescrição médica fundamentada, ineficácia dos fármacos disponíveis na rede pública e autorização sanitária excepcional, ainda que sem registro definitivo na ANVISA.

3. A União, os Estados e os Municípios possuem responsabilidade solidária no dever de assegurar o direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 489 e 1.015; Lei Estadual/MT nº 11.883/2022; RDC/ANVISA nº 327/2019; Resoluções RE nº 3.893/2022 e 660/2022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2198253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, Tema 106; STF, Tema 1161.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela provisória de urgência deferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1002194-66.2024.8.11.0087, proposta por menor representado por sua genitora, objetivando o fornecimento dos medicamentos Arpejo (aripiprazol 20mg/ml), Depakene (valproato de sódio 250mg/5ml) e Canabidiol Prati-Donaduzzi 50mg/ml, indicados para o tratamento de transtorno do espectro autista, TDAH e epilepsia. (id. 262355777)

A parte agravante sustenta, em síntese, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, a ilegitimidade passiva do ente federado estadual, a ausência de registro sanitário de parte dos medicamentos, a inadequação do uso terapêutico (off label) dos demais, bem como o não preenchimento dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ e no Tema 1161 do STF para o fornecimento judicial de fármacos não padronizados pelo SUS. (id. 263548288)

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. (id. 252807192)

A Procuradoria de Justiça apresentou seu parecer no id. 256234657, pelo desprovimento do agravo de instrumento, sendo desnecessário colher novo parecer no momento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência da Justiça Estadual, impende observar que a matéria não foi objeto de enfrentamento pelo juízo de primeiro grau, circunstância que impede sua apreciação direta nesta instância recursal, sob pena de manifesta supressão de instância.

Com efeito, eventual rediscussão da competência absoluta, fundada na alegada responsabilidade exclusiva da União em razão da natureza dos medicamentos (sem registro na ANVISA ou para uso
off label
), deve ser submetida ao contraditório e à análise originária do juízo de primeiro grau, inexistindo juízo precluso sobre o tema, mas também não podendo esta Corte substituí-lo na análise inaugural da questão.

Cumpre observar que o recurso de agravo de instrumento tem o seu efeito devolutivo limitado, o que impede que o tribunal analise questões que não foram debatidas na decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 INEXISTENTE . MERO INCONFORMISMO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU . INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão da competência e da ilegitimidade, dela não conhecendo por ser matéria não tratada no Juízo de primeiro grau, no que concluiu que sua análise no julgamento de recurso de agravo de instrumento configuraria supressão de instância.
2. Por outro lado, deixou claro que os documentos até então trazidos aos autos eram suficientes para o deferimento da cautelar e da quebra de sigilo, diante dos elementos que apontariam para uma suposta fraude superior a 30 milhões de reais, sendo contundente quanto à inadequação da via do recurso instrumental para suscitar a ilicitude dos documentos juntados . 3. Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional.
4. Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo . 5. "O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional
.Precedentes" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/10/2017) .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2198253 SP 2022/0270140-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023) (destaquei)

Superada essa questão formal, o mérito recursal também não merece acolhida.

A decisão monocrática recorrida examinou corretamente os autos e aplicou, com precisão, os requisitos fixados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a existência de prescrição médica fundamentada, emitida por profissional responsável pelo acompanhamento terapêutico do menor, atestando a falha dos medicamentos fornecidos pelo SUS, a necessidade do uso dos fármacos indicados e o risco de agravamento da condição clínica em caso de não fornecimento.

Segundo o laudo confeccionado pelo médico do agravado:

O paciente passou por avaliação neurológica, sob meus cuidados, com diagnóstico de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA nível II), associado ao Transtorno de Déficit de atenção e Hiperatividade (TDAH) e Epilepsia.

Desta forma, foi indicado tratamento medicamentoso com Arpejo 20mg/ml: 10 gts via oral a noite. Depakene 250mg/5ml: 9 ml via oral 12/12 hrs. Canabidiol 50mg/ml: 1 ml via oral cedo, 1,5 ml via oral a noite, continuo.

[...]

O paciente é portador de crises convulsivas, apresenta seletividade alimentar intensa, e alterações comportamentais severas. Foi indicado o Canabidiol para tratamento das crises convulsivas do paciente e para as alterações comportamentais severas (irritabilidade, nervosismo, estereotipias e surtos de raiva e intolerância a frustração).

O controle de suas crises é de suma importância, uma vez que crises recorrentes provocam repercussões sobre as atividades do dia-a-dia, sendo, portanto, limitantes, assim como o expõe a significativo risco de vida.

O paciente ainda possui graves alterações comportamentais e crises convulsivas, mesmo em uso das medicações acima, desta forma solicito a medicação canabidiol (Prati-Donaduzzi 50mg/ml): 1 ml via oral cedo, 1,5 ml via oral a noite, continuo. Indicado devido a refratariedade do caso. (id. 163318546 do processo de origem, nº 1002194-66.2024.8.11.0087)

No que se refere ao medicamento à base de canabidiol, embora não registrado definitivamente na ANVISA como medicamento, há autorização sanitária excepcional para sua importação, nos termos da Resolução RDC n.º 327/2019, atualizada pelas Resoluções RE n.º 3.893/2022 e 660/2022, o que, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e a própria modulação fixada no julgamento do Tema 1161 do STF, viabiliza o fornecimento judicial desde que presentes os demais requisitos — os quais, como visto, estão atendidos.

Não merece acolhida a alegação de que a prescrição médica estaria inválida ou desacompanhada de justificativa técnica. Os autos contêm documentação clínica suficiente para demonstrar que o tratamento com os medicamentos solicitados não apenas é necessário, como representa alternativa viável diante da ausência de resposta terapêutica com os medicamentos padronizados.

Importante ainda destacar que o medicamento à base de canabidiol objeto da demanda encontra respaldo na legislação estadual — especificamente na Lei Estadual n.º 11.883/2022 — que institui a Política Estadual de fornecimento de medicamentos à base de cannabis medicinal, reforçando o dever solidário do ente federativo estadual no cumprimento das determinações judiciais relacionadas à saúde.

Por fim, destaco que a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo interno, entendendo pela suficiência da documentação médica, pela legitimidade do ente estadual, pela competência do juízo estadual e pela constitucionalidade da decisão que assegura o tratamento ao menor, especialmente diante do princípio da proteção integral da criança, da dignidade da pessoa humana e da supremacia do direito à saúde.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025